Tribunal: TJSP
Processo: 1035735-41.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Danos a equipamentos eletrônicos de consumidor, por oscilação da rede. Demanda regressiva movida por seguradora em face de concessionária, quanto ao objeto do pagamento feito ao segurado. Recebimento todavia pelo segurado, em momento anterior, de ressarcimento da própria concessionária, em função do atendimento a pleito

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Danos a equipamentos eletrônicos de consumidor, por oscilação da rede. Demanda regressiva movida por seguradora em face de concessionária, quanto ao objeto do pagamento feito ao segurado. Recebimento todavia pelo segurado, em momento anterior, de ressarcimento da própria concessionária, em função do atendimento a pleito administrativo. Sentença que considerou prejudicado o objeto da demanda, dando por extinto o processo por ausência de interesse de agir superveniente. Descabimento. Inexistência de fato superveniente, por ser o pagamento pela ré anterior ao início do processo. Hipótese que ademais não se relaciona a possível ausência de interesse de agir. Falsa carência. Situação considerada pelo julgado que na prática aborda o tema substancial relativo à verificação da sub-rogação apregoada pela seguradora. Julgamento na verdade que feriu o mérito. Sentença recebida como de improcedência. Retificação de ofício da qualificação jurídica quanto ao fundamento determinante do julgamento.

Responsabilidade civil. Seguro. Pagamento, precedente ao da seguradora, pela responsável direta pelo dano, que opera efeito liberatório em favor dessa, no limite da reparação assim feita. Inocorrência em tal hipótese de sub-rogação da seguradora, quando do desembolso por ela própria feito ao segurado, na pretensão indenizatória a cargo desse, já nesse momento inexistente. Direito de regresso da seguradora que se condiciona à possibilidade de sub-rogação no direito do segurado. Necessidade de distinção quanto à previsão do art. 786, caput e § 2o, do Código Civil, bem como quanto ao enunciado da Súmula no 188 do STF. Improcedência da demanda mantida quanto aos danos indenizados pela concessionária. Existência outrossim de três outros aparelhos danificados não contemplados pelo pagamento assim feito. Concessionária-ré confessa quanto à ocorrência de oscilação na rede e quanto à sua responsabilidade pelos danos assim causados. Avarias nos três equipamentos remanescentes, nexo causal para o mesmo evento e finalmente indenização a esse respeito paga pela seguradora não controvertidos nos autos. Pretensão regressiva nessa parte pertinente, descontada a franquia suportada extrajudicialmente pelo segurado. Sentença, retificado o dispositivo, parcialmente reformada, com julgamento de parcial procedência da demanda. Apelação da autora provida em parte, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000443054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035735-41.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo da autora, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Apelada: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - 5a Vara Cível de Campinas
Voto no 16.076
Processual. Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Danos a equipamentos eletrônicos de consumidor,
por oscilação da rede. Demanda regressiva movida por
seguradora em face de concessionária, quanto ao objeto do
pagamento feito ao segurado. Recebimento todavia pelo
segurado, em momento anterior, de ressarcimento da
própria concessionária, em função do atendimento a pleito
administrativo. Sentença que considerou prejudicado o
objeto da demanda, dando por extinto o processo por
ausência de interesse de agir superveniente. Descabimento.
Inexistência de fato superveniente, por ser o pagamento
pela ré anterior ao início do processo. Hipótese que ademais
não se relaciona a possível ausência de interesse de agir.
Falsa carência. Situação considerada pelo julgado que na
prática aborda o tema substancial relativo à verificação da
sub-rogação apregoada pela seguradora. Julgamento na
verdade que feriu o mérito. Sentença recebida como de
improcedência. Retificação de ofício da qualificação
jurídica
quanto
ao
fundamento
determinante
do
julgamento.
Responsabilidade civil. Seguro. Pagamento, precedente ao
da seguradora, pela responsável direta pelo dano, que opera
efeito liberatório em favor dessa, no limite da reparação
assim feita. Inocorrência em tal hipótese de sub-rogação da
seguradora, quando do desembolso por ela própria feito ao
segurado, na pretensão indenizatória a cargo desse, já nesse
momento inexistente. Direito de regresso da seguradora que
se condiciona à possibilidade de sub-rogação no direito do
segurado. Necessidade de distinção quanto à previsão do
art. 786, caput e § 2o, do Código Civil, bem como quanto ao
enunciado da Súmula no 188 do STF. Improcedência da
demanda mantida quanto aos danos indenizados pela
concessionária. Existência outrossim de três outros
aparelhos danificados não contemplados pelo pagamento
assim feito. Concessionária-ré confessa quanto à ocorrência
de oscilação na rede e quanto à sua responsabilidade pelos
danos assim causados. Avarias nos três equipamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
remanescentes, nexo causal para o mesmo evento e
finalmente indenização a esse respeito paga pela seguradora
não controvertidos nos autos. Pretensão regressiva nessa
parte
pertinente,
descontada
a
franquia
suportada
extrajudicialmente pelo segurado. Sentença, retificado o
dispositivo, parcialmente reformada, com julgamento de
parcial procedência da demanda. Apelação da autora
provida em parte, com observação.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 218/220 julgou extinto, sem resolução de
mérito, demanda regressiva, proposta por seguradora em face de concessionária de
fornecimento de energia elétrica, fundada a pretensão na alegada responsabilidade da ré
por danos causados em aparelhos segurados pela autora em razão de oscilação na rede
elétrica; considerou o MM. Juiz, para tanto, terem ambas, seguradora e concessionária,
ressarcido o consumidor/segurado pelos danos por esse sofridos, acrescendo que o
pagamento diretamente pela fornecedora ré afastaria a pretensão da seguradora-autora,
não avisada por seu segurado quanto ao prévio pagamento, sob pena de bis in idem.
Reconheceu, nesses termos, a perda superveniente do interesse processual.
Apela
a
segurada-autora
(fls.
222/235),
insistindo
na
responsabilidade civil objetiva da concessionária, por falha na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, e, nessa linha, na sub-rogação dela, seguradora, no
direito do segurado à reparação dos danos havidos. Destaca o reconhecimento do direito
de regresso das seguradoras por jurisprudência pacificada, e sustenta que não teria
meios de saber que seu segurado já havia requerido administrativamente junto à
concessionária o ressarcimento dos danos, ao mesmo tempo em que pleiteava o
ressarcimento a ela, apelante. Sustenta que caberia à concessionária, nessa situação, ter
denunciado a lide ao consumidor, para se ver por ele reembolsada, até por não ter
questionado junto a ele quanto à eventual titularidade de apólice de seguro com
cobertura para os mesmos danos. Impugna ainda a prova do pagamento alegadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
feito pela concessionária, documentado apenas por telas unilaterais, e alega que ainda se
real esse fato o ressarcimento teria sido parcial, no valor de R$ 8.800,00, ao passo que o
pagamento feito por ela seguradora, teria sido maior, da ordem de R$ 11.289,78,
gerando direito quando muito ao recebimento da diferença. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. sentença, com o integral acolhimento da pretensão inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 240/248).
É o relatório.
Inicialmente, há que se fazer um reparo quanto ao fundamento
adotado para o decreto terminativo, remetendo a suposta ausência de interesse de agir
superveniente. À toda evidência, e com o devido respeito, não é o caso; nada houve de
superveniente em relação ao ajuizamento da demanda, de modo a alterar o quadro
jurídico inicialmente delineado. Noticiou-se, tão somente, fato (o pagamento de
indenização pela concessionária, em fevereiro de 2014) apto a influir no julgamento,
mas bem anterior ao ajuizamento da demanda, esse ocorrido em novembro do mesmo
ano.
De todo modo, tampouco seria o caso de reconhecer falta de
interesse originária, visto que a apontada duplicidade de pagamentos, impeditiva do
efeito sub-rogatório em favor da seguradora, é claramente matéria de mérito, alusiva à
possível inexistência de direito de regresso por parte dela, seguradora, não à
desnecessidade de provocação da jurisdição.
Nesses termos, pode-se dizer que a decisão ora recorrida,
tomando como fio condutor a ausência pura e simples do direito substancial que embasa
a pretensão da autora, é na verdade uma falsa decisão de carência, consistindo em última
análise julgamento de improcedência e assim devendo ser entendido, sem necessidade
inclusive de reforma da decisão quanto a esse ponto ou da utilização do mecanismo do
art. 1.013, § 3o, I, do CPC, com vistas ao julgamento imediato por este Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
Fica por tal razão desde logo retificada de ofício a qualificação
jurídica adotada na sentença apelada, suprindo-se com isso a omissão da apelante acerca
da matéria, totalmente silente no recurso quanto a esse aspecto e aparentemente
despercebida dos termos em que proferido o julgamento (deixa-se claro que, em se
tratando de mera correção de erronia técnica, não se cogita de reformatio in pejus no
tocante à apelante, já que não há qualquer modificação, a esse título, da decisão
recorrida, senão ajuste em sua expressão formal).
Feita a ressalva, tem-se prosperar em parte o inconformismo.
É incontroverso nos autos ter o segurado da autora, Ivan Gallant,
recebido dupla indenização por conta do mesmo evento, consistente em queima de
diversos equipamentos eletrônicos domésticos por força de oscilação na rede elétrica.
No dia 7/2/2014, a partir de solicitação de sua esposa Sandra Aparecida Cândida dos
Santos, foi feito pela ré CPFL o pagamento da quantia de R$ 8.800,00 (cf. fl. 85), ao
passo que no dia 20/2/2014 transferiu a seguradora a ele o montante de R$ 11.289,78
(cf. fl. 63).
Consigne-se para logo ser inócua a tentativa da autora em, no
recurso, voltar sobre seus passos e criar dúvida especulativa em torno da efetividade do
pagamento da concessionária, quando é certo que na réplica o fato não foi controvertido
e, mais que isso, foi inequivocamente reconhecido por ela, autora, dispensando a ré,
nessa medida, de qualquer prova adicional a respeito.
Pois bem. Embora a ré tenha alegado na defesa que foram
ressarcidos os danos quanto a exatamente os mesmos aparelhos, a assertiva não é de
todo exata. Examinadas as alegações das partes, percebe-se que a ré pagou por avarias
em sete itens (quatro TVs, duas de 42 polegadas (LCD e Philips), uma de 47 (Samsung)
e uma de 55 polegadas (LG), um aparelho de som Bower Wilkins, um microondas
Sharp e uma adega de vinhos marca Dysnart), enquanto a seguradora pagou pelos
mesmos equipamentos e ainda por outros três, um Home Theater Britânia, um
videogame X Box e uma CPU marca UBB (v. fl. 62).
Cabe então analisar a situação, por primeiro, no tocante aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
equipamentos comuns aos ressarcimentos de ambas as partes.
O pagamento da concessionária, como visto, foi anterior ao da
seguradora, dado suficiente para afastar a perspectiva de sub-rogação dessa última em
qualquer direito ou pretensão do segurado no tocante à causadora do dano, prejudicando
a hipótese de regresso aqui almejada.
E não se trata de negar a existência em termos amplos de direito
de regresso no tocante às seguradoras, muito menos de afrontar o enunciado da Súmula
no 188 do STF, invocada pela autora-apelante. É necessário todavia promover a devida
contextualização, para efeito de distinção: em condições normais, a seguradora se sub-
roga na posição jurídica do segurado na medida em que, ao ressarcir o dano
experimentado, transmite-se a ela, automaticamente, o direito ao ressarcimento dele,
segurando, perante o causador do dano.
A transferência pressupõe, entretanto, a existência e atualidade
do direito, e sua efetiva satisfação em função desse pagamento. Se, todavia, a vítima do
dano já foi indenizada, diretamente, pelo responsável, o direito ao ressarcimento
simplesmente se extingue, exaurindo-se nesse ato a relação obrigacional derivada do
ilícito entre a vítima e o ofensor; em tais condições o posterior pagamento pela
seguradora de indenização à mesma vítima não tem o condão de transmitir o que quer
que seja, visto não mais haver direito a ser sub-rogado.
Esse segundo pagamento não mais ostenta natureza de
ressarcimento, em sentido estrito, configurando na verdade simples pagamento
indevido, e resolve-se pelo surgimento de pretensão à repetição de indébito a ser
exercida pela autora do pagamento perante o beneficiário não, obviamente, perante o
responsável original pelo dano.
Quanto a esse último, o pagamento feito ao ofendido implica
exoneração do encargo indenizatório, o qual obviamente não se renova se terceiro
incauto, em momento posterior, paga novamente à vítima por conta do mesmo fato.
A análise aqui empreendida, de resto, não é restrita ao contrato
de seguro. Em toda e qualquer relação creditícia, o terceiro que satisfaz a dívida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
alguém se sub-roga na posição do credor perante o devedor; não, entretanto, se o credor
já recebera de seu devedor natural, liberando-o do vínculo obrigacional.
Tampouco socorre à seguradora a invocação do § 2o do art. 786
do Código Civil (“É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em
prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”), ainda uma vez feita fora
do contexto adequado.
O segurado, de fato, não tem o poder de restringir os direitos do
segurador sub-rogado, isso entretanto na suposição de ter efetivamente ocorrido a sub-
rogação, premissa que na hipótese dos autos falha, pelos motivos expostos. Exemplo
claro da situação retratada é o seguinte: o segurado recebe da seguradora a cobertura
pelo sinistro e, depois disso, transige com o causador do dano em torno do mesmo
evento, conferindo ao responsável plena quitação; a liberação, aí, sim, não tem eficácia
perante a seguradora, já nesse momento investida na titularidade da pretensão ao
ressarcimento.
Ainda uma vez não assiste razão à seguradora quando sustenta
não ter sido cientificada do prévio pagamento pela concessionária ré, ou quando sugere
mais ousadamente que essa última nem deveria ter efetuado o pagamento, imaginando a
existência de possível seguro acerca daqueles danos.
O aspecto ciência na verdade é de todo irrelevante, visto que a
liberação da devedora original ocorreu no momento mesmo em que efetuado o
pagamento; de mais a mais, se alguém deveria ter comunicado dito pagamento à
seguradora não seria a concessionária, por evidente, mas sim o segurado que aliás,
mais do que apenas “comunicar”, deveria ter recusado o pagamento da seguradora.
De toda forma, sem embargo disso, vale notar que a própria
versão da seguradora de total ignorância quanto ao pagamento da concessionária encerra
uma meia-verdade: a seguradora é confessa em torno do fato de ter conhecimento de
que o segurado já havia formulado pedido administrativo de ressarcimento. Sabia pois
da tramitação desse, e mesmo assim aceitou liberar a indenização securitária, ao
argumento da demora na solução do pedido administrativo, sem todavia procurar se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
inteirar da tramitação do outro e nesse sentido assumindo claro risco de pagar em
duplicidade.
Já quanto ao argumento de que a concessionária não deveria
sequer atender ao pleito administrativo imaginando a possível existência de um seguro
(a autora não se atreve a dizer que a ré de fato o soubesse, no caso concreto), trata-se de
alegação patológica e que envolve visão superafetada e ególatra do contrato de seguro,
como se preponderante em relação à própria relação de serviço existente entre a
fornecedora e o consumidor. A ré efetuou o pagamento porque, como prestadora do
serviço, foi acionada pelo usuário e reconheceu sua responsabilidade, cuidando de
reparar o prejuízo causado e com isso resolvendo a questão no âmbito da própria relação
contratual em que surgido o dano. Simples assim.
Finalmente, não assiste razão à seguradora-apelante quando
chama a atenção para a circunstância real, diga-se de ter pagado pelo conjunto dos
sete equipamentos comuns à concessionária valores superiores aos desembolsados pela
ré, pleiteando a título subsidiário o reconhecimento de direito de regresso ao menos
quanto à diferença.
O aspecto quantitativo cede, no caso, em favor do aspecto
qualitativo, prevalecendo os mesmos fundamentos de base utilizados para a negativa da
sub-rogação em si: na medida em que ressarciu em termos cronologicamente
precedentes o consumidor, a ré se exonerou de qualquer responsabilidade quanto a esses
danos, especificamente considerados, de modo que a ela indiferentes não apenas o fato
do pagamento posterior com objeto coincidente pela seguradora, como também a
amplitude desse pagamento indevido.
Por tais razões, no tocante aos sete equipamentos mencionados,
nenhum direito de regresso assiste à apelante, ficando mantido o julgamento de
improcedência (já com a devida retificação do dispositivo) e desprovido o apelo.
Diversa é a situação no tocante aos outros três equipamentos. A
circunstância da reparação patrimonial feita pela ré-apelada quanto aos demais itens não
a libera em termos amplos; para tanto, seria necessário que o consumidor houvesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
firmado um termo de quitação abrangente, exonerando a ré de qualquer
responsabilidade por outros danos eventualmente decorrentes do mesmo evento, o que
não foi por ela demonstrado.
Nesse ponto, portanto, viável o reconhecimento em princípio de
pretensão regressiva a cargo da seguradora, cabendo de toda forma examinar se em
concreto existente deve indenizatório a cargo da concessionária.
Necessária, aqui, uma ressalva. Esta C. Câmara tem
ordinariamente, em hipóteses assemelhadas, negado pedidos feitos por seguradoras que
providenciam o reparo dos aparelhos ou instalações danificadas, sem qualquer
intervenção da fornecedora de energia elétrica, depois opondo a essa pretensão
regressiva ante o fato consumado; diversos são os motivos inspiradores desses julgados,
desde o procedimento regulatório dos danos previsto na Resolução Aneel no 414/2010,
até o fato de se impossibilitar com o reparo ou descarte dos equipamentos qualquer
abordagem eficaz pela concessionária em torno da efetividade dos danos ou do nexo
para com eventual oscilação da rede, chegando finalmente à falta em muitos casos de
prova concreta do pagamento pelo sinistro, tal como acenado pela seguradora.
A situação dos autos, todavia, é peculiar. Primeiro, porque a
concessionária, no tocante ao evento em geral, admitiu a ocorrência de falha na rede
elétrica, bem como assumiu expressamente sua responsabilidade pelas avarias ocorridas
em aparelhos eletrônicos na residência do usuário.
A par disso, importa destacar que as alegações da petição inicial
quanto aos danos havidos nos três aparelhos excedentes, quanto ao nexo para com o
mesmo vício no serviço e finalmente quanto ao pagamento (e respectivo montante) feito
pela seguradora não foram controvertidas pela ré, de modo que se presumem aceitas
como verdadeiras, dispensando maiores indagações em torno da demonstração dos fatos
constitutivos do direito da autora.
É o caso portanto de se reconhecer o direito de regresso da
autora quanto a eles, no valor agregado de R$ 1.890,00 extraível da planilha de fl. 62,
do qual deve entretanto ser deduzida a franquia de R$ 1.254,42 suportada pelo segurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1035735-41.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 16.076
(franquia que evidentemente deve ser imputada à parcela com natureza de efetiva
cobertura securitária, não ao montante pago indevidamente pela seguradora, esse
integralmente reembolsável junto ao segurado), levando ao resultado final de R$ 635,58
(seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
Reforma-se pois, parcialmente, a r. sentença (além da antes
mencionada retificação do dispositivo), julgando-se procedente em parte a demanda e
condenando-se a ré no pagamento do valor correspondente, com atualização desde o
desembolso feito pela seguradora e acréscimo de juros moratórios legais contados da
citação. Tendo em vista o decaimento em proporções mínimas por parte da ré, devem os
encargos sucumbenciais seguir sendo suportados com exclusividade pela autora, a quem
se impõe o pagamento da totalidade das custas e despesas processuais; quanto aos
honorários, contudo, modifica-se o critério observado na r. sentença, devendo a autora
pagar o equivalente a 10% (dez por cento) da diferença entre o valor da causa e valor
nominal concedido, com atualização desde a data do ajuizamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da autora,
com observação.
FABIO TABOSA
Relator